Tribunal: TJMT
Processo: 0018010-45.2015.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018010-45.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Violação aos Princípios Administrativos]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO - SINOP/MT (APELANTE), ALBERTO KAZUNORI KINOSHITA - CPF: 073.979.428-06 (APELADO), CLAUDIA ELIZ LOPES KINOSHITA - CPF: 856.402.631-72 (APELADO), MPEMT - SINOP (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — INEXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DA PRATICA DE ATO ÍMPROBO– RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RATIFICADA.

Ausentes provas que indiquem, de forma segura, a ocorrência de má-fé na conduta do agente, elemento indispensável para a configuração do
ato

ímprobo
, a improcedência dos pedidos deve ser ratificada.

Conforme pacífico entendimento do STJ,
"não se pode confundir improbidade com simples ilegalidade. A improbidade é ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente. Por isso mesmo, a jurisprudência do STJ considera indispensável, para a caracterização de improbidade, que a conduta do agente seja dolosa, para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9o e 11 da Lei 8.429/92, ou pelo menos eivada de culpa grave, nas do artigo 10"
(AIA 30/AM, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, CORTE ESPECIAL, DJe 28/09/2011).

Recurso desprovido.

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da comarca de Sinop/MT, que, nos autos da Ação Civil de Improbidade Administrativa, proposta em desfavor de
Alberto Kazunori Kinoshita e Cláudia Eliz Lopes
, não constatou a existência de ato ímprobo e extinguiu os autos, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

O ente ministerial ajuizou Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa em face de Alberto Kazunori Kinoshita e Cláudia Eliz Lopes, haja vista a constatação de possível ofensa aos princípios constitucionais pelo fato de Claúdia ter sido indicada por Alberto, então Secretário de Saúde de Sinop, para exercer cargo administrativo na Associação de Agentes de Saúde do município.

Os demandados teriam uma relação amorosa e a referida instituição mantinha Convênio no 003/2010 com o Município de Sinop, cujo objeto seria o repasse de verbas para custear despesas administrativas e de pessoal.

Irresignado, o Apelante sustenta que não se trata de nepotismo como explanado na sentença e, sim, de afronta aos princípios da impessoalidade e moralidade, bem como desvio de finalidade na contratação de cargo não comissionado.

Assevera que, apesar da não constatação de prejuízo ao erário, restou comprovado a prática de ato ímprobo pelos requeridos.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso de modo que a inicial seja recebida e o processo siga seu curso normal e, ao final, os requeridos sejam condenados nas sanções impostas na Lei no 8.429/1992.

A parte Apelada não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opina pelo desprovimento do recurso e ratificação dos termos da sentença (Id. 3298711).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 13 de julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020